Tribunal: TJES
Processo: 5016120-63.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016120-63.2025.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: PAULO CESAR PEREIRA
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016120-63.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: PAULO CESAR PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM REVISÃO CRIMINAL.
REVISÃO CRIMINAL. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. ART. 621 DO CPP. REEXAME DE FATOS E PROVAS JÁ ANALISADOS. IMPOSSIBILIDADE. NÃO CONHECIMENTO MANTIDO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Regimental em Revisão Criminal interposta contra decisão monocrática que não conheceu da ação revisional. O requerente foi condenado pelo crime de estupro de vulnerável (artigo 217-A do Código Penal) e buscava a anulação de atos processuais (indeferimento de perícia psiquiátrica na vítima), a desclassificação do delito para o artigo 215 do Código Penal, o reconhecimento de crime impossível, a absolvição e, subsidiariamente, indenização por danos morais. O recurso objetiva o conhecimento e a procedência da revisão criminal, alegando o cabimento da ação e insistindo nos argumentos apresentados na defesa da ação penal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

(I) Definir se a pretensão revisional preenche os pressupostos de admissibilidade taxativamente previstos no art. 621 do Código de Processo Penal. (II) Estabelecer se o pleito revisional configura mero reexame de provas ou se apresenta fundamentos e/ou provas novas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Revisão Criminal possui fundamentação vinculada e restritiva, sendo cabível apenas nas hipóteses taxativas do art. 621 do Código de Processo Penal, em virtude de sua natureza excepcional que visa desconstituir a coisa julgada material em nome da justiça.

O pedido revisional não traz elemento novo, prova inédita ou articula tese não debatida, limitando-se a insistir na argumentação defensiva declinada na ação penal originária, que foi refutada nas vias ordinárias.

A inadequação da via processual é patente quando o requerente objetiva unicamente a rediscussão de fatos e provas já apreciados na ação penal, o que se revela incompatível com a natureza e finalidade da revisão criminal. A jurisprudência pátria consolida o entendimento de que a revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas.

Assim, o pleito recursal não reflete nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, mantendo-se o não conhecimento da ação revisional, o que prejudica a análise do pedido de indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Resultado do julgamento:
Agravo regimental conhecido, mas não provido.

Tese de julgamento:

A Revisão Criminal é uma ação de natureza excepcional, com fundamentação vinculada, somente admissível nas hipóteses taxativamente previstas no art. 621 do Código de Processo Penal.

É inadmissível a Revisão Criminal quando utilizada como sucedâneo recursal para o mero reexame de fatos e provas já discutidos e valorados nas instâncias ordinárias, sem a apresentação de elemento novo, prova inédita ou tese jurídica não debatida.

Dispositivos relevantes citados:

Código de Processo Penal, art. 621.

Código Penal, art. 217-A.

Código Penal, art. 215.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, 5ª Turma, rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 24.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

Reunidas - 1º Grupo Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

REVISÃO CRIMINAL (12394) Nº 5016120-63.2025.8.08.0000 -
Reunidas - 1º Grupo Criminal

REQUERENTE: PAULO CESAR PEREIRA

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de

Agravo Regimental na Revisão Criminal interposto por
PAULO CESAR PEREIRA
, contra a decisão monocrática id. 16515210, por meio da qual não conheci da ação revisional, ante a ausência dos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621, do Código de Processo Penal.

Nas razões recursais, alega o cabimento da revisão, pugnando pelo conhecimento da ação para que seja a mesma julgada procedente.

Contrarrazões da douta Procuradoria de Justiça de lavra da Drª. Andréa Maria da Silva Rocha opinando pelo improvimento do recurso.

Para contextualizar, o agravante propôs ação revisional objetivando a desconstituição da sentença proferida nos autos da ação penal nº 0012282-73.2017.8.08.0035, na qual foi condenado pela prática dos crimes previstos no artigo 217-A do Código Penal (estupro de vulnerável).

A defesa almeja a nulidade de atos processuais decorrente do indeferimento de perícia psiquiátrica na vítima, pleiteia a desclassificação do delito para o artigo 215 do Código Penal, o reconhecimento de crime impossível e, subsidiariamente, a absolvição, além de postular indenização por danos morais.

Ao apreciar a inicial da revisão criminal, não conheci da ação, haja vista pretender o requerente, ora agravante, unicamente rediscutir os fatos já apreciados, sem trazer à tona, novos fundamentos e/ou provas que venham sustentar a pretensão deduzida. Desconsiderando, portanto, a norma adjetiva penal, expressa no art. 621, acerca do cabimento da revisão criminal.

Conforme a melhor doutrina e jurisprudência atualizada, a revisão criminal somente é cabível nas hipóteses taxativas previstas no art. 621, do Código de Processo Penal, comportando, esta ação, fundamentação vinculada e restritiva. Isso porque, a desconstituição da coisa julgada material constitui medida de exceção, vez que sucumbe a segurança jurídica em prol da justiça da decisão. Para tal, é necessário que a defesa traga aos autos, motivos suficientes e robustos, levantando o erro judiciário provocado pela decisão hostilizada.

O pedido revisional, por seu turno, não traz qualquer elemento novo, não apresenta prova inédita e tampouco articula tese nova. Em verdade, somente trata de insistir na argumentação declinada em sua defesa na ação penal.

Nesse caso, impossível conhecer da irresignação, ante sua patente inadequação para efeito de reavaliar as provas ou para rever as teses refutadas na via ordinária.

A jurisprudência pátria vem em socorro do posicionamento aqui recorrido:

“
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. REVISÃO CRIMINAL. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTINUIDADE DELITIVA. FRAÇÃO ESCOLHIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. O acórdão recorrido foi proferido em sintonia com a jurisprudência desta Corte, "no sentido do não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP" (HC n. 206.847/SP, Sexta Turma, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, julgado em 16/2/2016, DJe de 25/2/2016).

2. Quanto à escolha da fração da continuidade delitiva, o tema não foi debatido no acórdão, tampouco foram opostos embargos de declaração para buscar o pronunciamento da Corte de origem.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.603.697/SC, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 1/10/2024.)”

Portanto, as alegações apresentadas não refletem nenhuma das condições de admissibilidade da revisão criminal, fugindo, portanto, das enumerações taxativas do artigo 621, do Código de Processo Penal.

Conforme consignado na decisão Agravada, o pleito revisional configura mero reexame de provas, o que é incompatível com a natureza restrita da revisão criminal.

À mesma conclusão chegou a douta Procuradoria de Justiça em seu parecer, ao consignar que “
a pretensão revisional visava rediscutir fundamentos e provas já valoradas pelo juízo de primeiro grau e confirmadas pelo órgão colegiado, o que caracteriza mero reexame probatório, incompatível com a via excepcional da revisão criminal”.

Assim, não existindo nenhuma das condições exigidas no artigo 621 do Código de Processo Penal, mantenho o entendimento esposado no pronunciamento monocrático que não conheceu do pleito revisional.

Isto posto,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.
Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.